Tribunal: TJDFT
Processo: 0715681-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se a apelante sobre a preliminar de ausência de dialeticidade, que ora suscito de ofício, tendo em vista que a apelante deduziu razões fáticas não associadas à matéria decidida na sentença - inércia da parte autora quanto à apreensão do veículo, bem como na conversão do feito em execução (ID 54219691). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora